Tribunal: TJSP
Processo: 2156932-55.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Reexame de matéria determinado pelo Superior Tribunal de Justiça – Admissibilidade – Omissões constatadas e sanadas, sem atribuição de efeito infringente – Decisão agravada mantida – Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.